Tribunal: STF
Processo: ARE 1201836
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Conselho profissional de fiscalização. Contratação por meio de concurso público. Impossibilidade de dispensa imotivada. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Embargos de divergência não providos. 



    1.  O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que afirma a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgão de fiscalização profissional. Precedentes.



    2. O acórdão indicado como paradigmático não se mostra apto a viabilizar a divergência, uma vez que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com o entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADC 36.



    3. Embargos de divergência a que se nega provimento.